Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DARI LORIVAL ZIMMERMAN e CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA ZIMMERMANN, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 100857-67.2016.811.0040, manejada por SERGIO ANTONIO GORZIZA, determinou o levantamento do valor incontroverso vinculado aos autos, provenientes da penhora realizada no rosto dos autos da ação trabalhista de n. 0000305-23.2017.8.23.0066, ajuizada pelo espólio agravante.
Para tanto, aduzem os agravantes que o montante penhorado envolve verbas trabalhistas e, portanto, é impenhorável, dada a sua natureza alimentar.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor dos agravantes a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que determinou o levantamento da penhora sobre verba de natureza alimentar.
Acerca da impenhorabilidade, o inciso IV, artigo 833, do Código de processo civil, dispõe que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
Assim, verificada a plausibilidade do direito invocado, observa-se também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o juízo de base já determinou o levantamento do valor penhorado.
Portanto, até o exame exauriente do presente recurso, convém suspender os efeitos da decisão de base, a fim de evitar prejuízos irreversíveis.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou o levantamento da penhora de valores aparentemente impenhoráveis.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.